Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-63.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702244-63.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FSB ATACADISTA DE PESCADOS LTDA, ANA CAROLINA MOREIRA BRAGA SOUZA, TONI CARDOSO DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Tendo em vista a atuação da Curadoria Especial nos autos, dê-se vistas a Defensoria Pública. Após, retornem estes autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora